Tribunal: STF
Processo: Rcl 51588
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 47. Honorários contratuais. Existência de apenas um precatório expedido. Controvérsia firmada em torno do bloqueio e levantamento de parte desses valores por pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam ou se relacionaram com a parte exequente. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. O tema de fundo referente ao destaque e ao levantamento de honorários advocatícios contratuais no precatório expedido em favor da parte representada no processo (§ 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94), ante a potencial insolvência do constituinte ou a insuficiência do valor recebido pela desapropriação do imóvel gravado com ônus reais, não possui aderência estrita com a matéria tratada na Súmula Vinculante nº 47.



    2. Agravo regimental não provido.